Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711303-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR ILTON DE ANDRADE AGRAVADO: EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oscar Ilton de Andrade contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 227361316 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A., processo n. 0702986-37.2025.8.07.0001, declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por OSCAR ILTON DE ANDRADE em desfavor do EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A., na qual pretende a sustação da cobrança integral da dívida relacionada a retribuição anual disposta na Cláusula Quarta do Contrato de Concessão de Uso Oneroso de Imóvel Rural, CONTRATO DIRUR no 31/2015, visto que pode resultar na resolução do referido contrato. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). O autor é pessoa física capaz. Não se trata de mandado de segurança, tampouco de ação de desapropriação, de divisão e demarcação, Ação Popular, Improbidade Administrativa, nem de execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. De igual modo, a pretensão não recai sobre bens imóveis dos Estados, do Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Não se verifica, ainda, interesse em impugnar pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Não há pedido de prova pericial. A inicial veio acompanhada dos documentos elencados na folha de rosto dos autos. A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Registre-se que o valor atribuído a essa causa foi de R$ 1.000,00 (um mil reais). Portanto, dentro do valor de alçada daqueles Juizados. Com efeito, o declínio da competência é a medida que se impõe, tendo em vista, sobretudo, a consequência perversa da prolação de uma sentença por Juízo absolutamente incompetente, que é sua futura cassação. Neste sentido, de se conferir o teor das decisões promanada do Egrégio Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL - VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. O valor atribuído à causa deve ter por base o proveito econômico buscado pelas partes, o qual, reconhecido pelos autores como inferior a sessenta salários mínimos. 2. A competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal é absoluta, nos termos do art. 2o, §4o da Lei n. 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.) 3. A sentença proferida por Juízo absolutamente incompetente é nula, devendo ser cassada. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal cassar a r. sentença e determinar a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão n.600370, 20100111862912APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Civel, Publicado no DJE: 03/07/2012. Pág.: 38). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO DE DIREITO DO 1a JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. A ação anulatória de débito fiscal cujo valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos deve ser processada e julgada por um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a matéria for exclusivamente de direito. 2. Conflito conhecido e improvido. (Acórdão n.613382, 20110020253996CCP, Relator: ANTONINHO LOPES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2012, Publicado no DJE: 28/08/2012. Pág.: 57) Nesse sentir, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme §1o, artigo 64 do NCPC. Redistribuam-se os autos a um dos ilustrados Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70124703), sustenta ter se equivocado o juízo de origem ao reconhecer como objeto da demanda a sustação da cobrança integral da dívida que o agravante tem com a agravada, o que o levou a declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública em função do valor da causa. Assinala ser causa de pedir da ação que propôs a ausência de regulamentação do art. 71 do Decreto Distrital no 43.154, de 29/3/2022. Indica ter postulado a condenação da ora agravada a suprir a ausência de regulamentação. Declara-se concessionário de bem imóvel rural público pertencente à Terracap. Afirma estar a questão discutida nos autos relacionada a bem imóvel rural público pertencente ao Distrito Federal e sob gestão da Terracap; Leciona tratar-se de competência “ratione materiae”. Argumenta não estarem incluídas na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública causas relativas a bens imóveis pertencentes ao Distrito Federal, nos termos do art. 2o, §1o, II, da Lei no 12.153/09. Acresce que o ajuizamento de demanda em desfavor da Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A., Sociedade de Propósito Específico - SPE, subsidiária integral da empresa pública do Governo do Distrito Federal, Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 26, I, da Lei n. 11.697/2008. Cita julgados que entende abonarem sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo para que os autos originários permaneçam no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal até ulterior julgamento deste agravo de instrumento. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) seja deferida, nos termos do que regulam os arts. 1.048 e seguintes do CPC, prioridade na tramitação do presente feito visto ter o Agravante, OSCAR ILTON DE ANDRADE, 68 (sessenta e oito) anos de idade, conforme indica sua CNH (acostada como doc. de comprovação); b) nos termos do artigo 1.015, II, do CPC, seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente agravo de instrumento, bem como CONCEDIDO efeito suspensivo ao mesmo, com a paralisação do feito, dada a iminente ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme prevê o art. 1.019, I, do CPC; c) nos termos do art. 1.019, II, do CPC, a intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões; d) ao final, seja o presente agravo de instrumento PROVIDO para REFORMAR a decisão interlocutória ID no227361316 - Págs. 1/2, declarando-se o juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal como competente para julgar o feito. Preparo regular (Ids 70125364 e 70125369). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9 - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência relativa para outro juízo, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria à demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelo agravante, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito o processamento do presente recurso. 2. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Explico. O artigo 2o da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/09) estabelece ser da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. De sua vez, o art. 2°, §1°, da Lei n. 12.153/09 ressalva as hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Pois bem. O agravante, em razões recursais, assevera buscar, na ação de obrigação de fazer por ele ajuizada, provimento judicial que determine à ré ETR S.A., empresa ora agravada, regulamentar a renegociação e parcelamento das dívidas vencidas relacionadas à retribuição anual dos requerentes ou beneficiários de regularização rural dos imóveis sob sua gestão, tal como delineado no art. 71 do Decreto Distrital n. 43.154/2022. Diz ser necessária a regulamentação para que possa renegociar e parcelar sua dívida (Id 227343058 do processo de referência). Ocorre que discussão acerca da possibilidade de o autor renegociar, à luz do art. 71 do Decreto Distrital n. 43.154/2022, as dívidas por ele contraídas, nenhuma correlação guarda com a questão atinente à posse e/ou domínio sobre imóvel rural de que é concessionário ou à rescisão do Contrato de Concessão de Uso Oneroso de Imóvel Rural ou a eventual interesse na retomada desse bem imóvel. A controvérsia instaurada não é atinente, portanto, a bem imóvel rural público pertencente ao Distrito Federal, sob gestão da Terracap, afinal, visa o demandante, tão somente, a obter o parcelamento do valor da retribuição anual/2023 prevista na Cláusula Quarta do referido Contrato de Concessão de Uso Oneroso de Imóvel Rural firmado com a Terracap (Id 227343075 do processo de referência). Dito interesse tem natureza meramente obrigacional, com o que inexiste situação fático-jurídica a justificar a afastar a incidência da regra posta no art. 2o, §1o, II, da Lei n. 12.153/09. Ademais, a Lei n. 12.153/09 assim estabelece em seu art. 5o: Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Neste emoldurado, ausentes, pois, quaisquer hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública previstas no §1o, do art. 2o da Lei n. 12.153/09, não identifico plausibilidade no direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelo agravante. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte agravante. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora